Tribunal: TJDFT
Processo: 0708321-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. COBRANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/15. CONVÊNIO ICMS N.o 93/2015 CONFAZ. LEI COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA. TEMA 1093. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO IMEDIATA. AÇÕES EM CURSO. DATA DO JULGAMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. O e. Supremo Tribunal Federal, em recente sessão plenária, ao apreciar em conjunto o paradigma do Tema no 1.093 da repercussão geral (RE 1287019/DF) e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 5469/DF, deu provimento ao Recurso Extraordinário e declarou a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93/2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), assentando a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), na forma do supracitado Convênio, porquanto necessária Lei Complementar disciplinadora.
3. O e. STF firmou a seguinte tese para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
4. A existência de decisão de mérito na sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma (precedentes do e. STF).
5. O julgamento que declarou a inconstitucionalidade da cobrança pelo e. STF foi concluído em 24/2/2021; todavia, houve modulação dos efeitos para o exercício seguinte, ou seja, 2022, excetuadas as “ações em curso”.
6. A despeito da multiplicidade de interpretações quanto ao tema, este Relator entende como “ações em curso” as ajuizadas até a data do julgamento do precedente vinculante, qual seja, 24/2/2021, oportunidade em que o público em geral toma ciência do resultado da tese vencedora, ainda que não tenha acesso ao inteiro teor do acórdão.
7. Como foram excluídas da referida modulação dos efeitos as “ações em curso”, o fato de o presente Mandado de Segurança ter sido ajuizado em 18/12/2020; portanto, antes do julgamento do e. STF, ocorrido em 24/2/2021, autoriza a aplicação da tese vinculante à Impetrante.
8. Apelação conhecida e provida.